Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-28.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006122-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE ARAUJO - CPF: 831.262.281-00 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O reclamante alega que teve os serviços suspensos apesar de realizado o pagamento da fatura, entretanto, verifica-se que o autor realizou o pagamento digitando erroneamente o código de barras da fatura. Logo, quando da suspensão dos serviços, este se encontrava inadimplente, inexistindo ilicitude na conduta da empresa de telefonia, não ensejando o dever de indenizar.

2.
Diante do seu erro no pagamento, o autor não trouxe provas suficientes de que diligenciou junto a empresa reclamada para demonstrar a quitação em seu favor, ainda que com erros na digitação, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC.

3.
Deve ser considerado ainda que, o erro ocorreu por culpa do reclamante, tornou-se impossível à requerida identificar o pagamento até que por ele fosse inequivocamente demonstrado.

4.
Diante da ausência de falha na prestação dos serviços pela recorrente, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais.

5
. Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, em razão da suspensão dos serviços por inadimplemento, considerando que o autor quitou a fatura devida, apesar de ter digitado erroneamente o código de barras, condenando a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A recorrente pugna pela improcedência da ação, sustentando que a suspensão dos serviços ocorreu em razão do inadimplemento do autor quanto ao serviço contratado, verificando-se que o pagamento foi realizado de forma equivocada quanto a digitação dos números do código de barras.

O recorrido suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que no recurso inominado, a Recorrente apenas repete as alegações contidas na contestação. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O Recorrido invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a requerida impugna os pontos específicos da sentença,
fundamentando o seu recurso na inexistência de falha na prestação dos serviços, argumentando que a cobrança é legítima em vista do pagamento errôneo realizado pelo autor.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação dos serviços por parte da reclamada referente a suspensão dos serviços e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais ao autor.

O reclamante alega que é cliente da empresa reclamada, mas que o serviço foi indevidamente suspenso sob argumento de inadimplência da fatura com vencimento em 25.01.2020, cujo pagamento foi efetuado em 24.01.2020.

Corroborando com o alegado juntou à inicial
a fatura cobrada e o comprovante de pagamento.

Do outro lado, a Reclamada sustentou que a fatura discutida permanece em aberto e que a suspensão dos serviços é direito da empresa ante o não pagamento. Informa ainda que, do comprovante de pagamento anexo a exordial, foi possível identificar a digitação incorreta do código de barras, razão pela qual o pagamento não foi identificado.

O juízo de primeiro grau considerou que
“houve falha no sistema da reclamada, que indevidamente bloqueio a linha telefônica do requerente, sem a existência de nenhum débito pendente de pagamento, pois o autor informou à Reclamada o referido pagamento conforme id. 29547622”
(sic)

Entretanto, o envio do comprovante de pagamento ao e-mail
contatotim@tim.com.br
não é suficiente para demonstrar a tentativa de solução administrativa do problema no pagamento, gerado pelo cliente.

Isso porque, através deste e-mail apenas foi encaminhada ao autor mensagem automática de cobrança. O autor não apresentou protocolos de atendimento referentes às suas reclamações quanto a suspensão do serviço ou encaminhamento do comprovante de pagamento à e-mail indicado pela reclamada para este fim, ônus que lhe incumbia, considerando que o pagamento foi feito através do seu aplicativo de banco, tendo o próprio autor digitado o código de barras de maneira equivocada.

Do mesmo modo, não há provas de que tenha apresentado o comprovante presencialmente em alguma loja da reclamada, de modo que, não realizado conforme disposto na fatura, não havia como a empresa Reclamada identificar o pagamento.

Assim, diante do inadimplemento do autor e o desconhecimento dos fatos pela reclamada, não há que se falar em conduta ilegal praticada pela requerida. A suspensão dos serviços ocorreu, portanto, de forma lícita.

Deste modo, não restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia, pois constituiu exercício regular do direito de cobrar pelos serviços prestados, bem como suspendê-los ante o inadimplemento do consumidor.

Portanto, a sentença merece reforma para o fim de reconhecer a ausência da falha na prestação dos serviços pela Reclamada e, consequentemente, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DÚPLICE DA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PAGAMENTO COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DEVIDA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese as alegações do reclamante de que a empresa de telefonia suspendeu os serviços indevidamente, constata-se nos autos que o autor realizou o pagamento da fatura referente ao mês 11/2020 digitando erroneamente o código de barras, de modo que a fatura permaneceu não quitada. Logo, a suspensão dos serviços não configura ato ilícito. 2. Diante da ausência de falha na prestação dos serviços pela recorrente, a sentença deve ser reformada, para fins de se julgar improcedentes os pedidos iniciais. 3. No entanto, o pagamento efetuado pelo Reclamante em 01/12/2020 não foi especificamente contestado pela empresa de telefonia, a qual não informa se recebeu ou não a quantia paga mediante digitação errônea do código de barras, vez que, no referido comprovante de pagamento consta que o beneficiário foi a empresa Reclamada. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1012222-65.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. Comprovada que a origem do débito em discussão ocorreu pela digitação equivocada do consumidor do código de barras do boleto a ser quitado, a negativação do nome do devedor se deu no exercício regular de direito do credor. (TJ-MG - AC: 10000211361449001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Por fim, em que pese o código de barras digitado erroneamente, verifica-se que o pagamento foi efetuado em favor da empresa Reclamada, diante disto mantenho a decisão liminar concedida nos autos que determinou o restabelecimento dos sérvios contratados, tornando-a definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela promovida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
revogar a liminar concedida nos autos quanto a obrigação de fazer consubstanciada no restabelecimento dos serviços, tornando-a definitiva e
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022